Tribunal: TJSP
Processo: 1001109-42.2020.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – IPTUs dos anos de 2014 e 2016 (Sítio São Rafael I), 2014, 2015 e 2016 (Sítio São Rafael II) e 2014 e 2016 (Sítio Santa Rita) – Sentença de parcial procedência para anular os lançamentos de 2015 e 2016 referentes aos Sítios São Rafael I e II – Apelação do autor: deve-se dar parcial provimento no mérito – Recurso da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – IPTUs dos anos de 2014 e 2016 (Sítio São Rafael I), 2014, 2015 e 2016 (Sítio São Rafael II) e 2014 e 2016 (Sítio Santa Rita) – Sentença de parcial procedência para anular os lançamentos de 2015 e 2016 referentes aos Sítios São Rafael I e II – Apelação do autor: deve-se dar parcial provimento no mérito – Recurso da Municipalidade, por sua vez, desprovido – Prescrição da ação anulatória para o exercício de 2014 mantida, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 – A notificação do lançamento do IPTU ocorre presumidamente após o envio do carnê - Alegação de cerceamento de defesa do autor pode ser relevada, considerando que o conjunto probatório dos autos é suficiente para reconhecer o seu direito sem a necessidade de prova testemunhal – Imóveis utilizados predominantemente na exploração de atividades agrícolas – O STJ pacificou o entendimento de que não incide o IPTU, mas o ITR, sobre o imóvel que, localizado na zona urbana do Município, seja comprovadamente utilizado na exploração de atividade rural – Art. 15 do DL 57/66 – Precedentes – Ausência de comprovação por parte da Municipalidade de que a atividade comercial era preponderante no Sítio Santa Rita – Assim, deve-se anular também o IPTU do exercício de 2016 do Sítio Santa Rita – – Majoração dos honorários de sucumbência recíproca devida, em porcentual maior para o autor, vencedor em parte de seu recurso – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO